Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-55.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800061-55.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOEL GONCALVES ALVES

REQUERIDO: JUIZO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Extensos são os precedentes das cortes superiores, no sentido de que os embargos de declaração, sendo recurso de fundamentação vinculada, não podem instrumentalizar meros inconformismos da parte com a decisão impugnada. Não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

73ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada no período de 21 de novembro a 2/8 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Costa.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por JOEL GONÇALVES ALVES em face de acórdão proferido em 08.03.2023, nos autos da Ação de Revisão Criminal nº 08000061-55.2023.8.14.0000 (sistema PJE), de minha relatoria, a qual deixou de ser conhecida por esta 3ª Turma de Direito Penal por não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 621 do CPP (Num. 12530309).

Em suas razões recursais (Num. 13081189), o Embargante alega contradição, obscuridade e omissão no acórdão embargado, o qual deixou de conhecer da revisional. Alega, para tanto, que o entendimento nele expresso contraria a jurisprudência do STJ, que tem admitido a reforma da dosimetria penal mesmo em sede de revisão criminal. Afirma que teve sua ampla defesa cerceada por não ter seu pleito apreciado em segundo grau, motivo pelo qual a pena manteve-se desproporcional.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 15243911.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I – Do mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIPÓTESE DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO EXAME DE MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. Precedentes. 2. Embora o embargante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposta omissão no julgamento do agravo regimental, buscou, de fato, reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se coaduna com a via eleita.
3. Em que pesem os esforços do ora embargante, o pleito de reconhecimento da suposta violação do art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem no julgamento da apelação e no da revisão criminal, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, à luz do art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp 2.108.185/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. A teor do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inexiste suporte normativo para intimação das partes sobre a inclusão, em mesa, de agravo regimental em matéria penal. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça [...] Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação prévia da parte" (AgRg no REsp 2.037.437/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

(Grifei)

Pois bem. Analisando os autos, ressalto desde já que o acórdão ora embargado não apreciou o mérito da revisão criminal, pois deixou de conhecê-la, haja vista que não preencheu as condições da ação e pressupostos processuais necessários ao seu julgamento. Dessa feita, qualquer “omissão” quanto à matéria de mérito deve-se, em verdade, ao não conhecimento da demanda, o que é uma consequência lógica do indeferimento da inicial e não à falha no acórdão. Nesse sentido, o acórdão assim consignou:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REVISAO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso em lei ou fato novo a tornar cabível a redução da pena fixada, restando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP, cujo rol é taxativo, não podendo a ação ser usada como sucedâneo recursal, sendo o caso de indeferimento da petição revisional.

2. Revisão criminal não conhecida

O Embargante sustenta que o acórdão da ação penal violou o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, pois não teria apreciado a questão da dosimetria penal. Defende que a hipossuficiência do acusado lhe impediu de ter uma defesa técnica plena e eficiente, o que teria levado à confirmação da sentença condenatória. Como ressaltado no acórdão da revisão criminal, ora embargado, tais argumentos, por si só, não justificam a proposição da ação, que busca nada mais, nada menos que desconstituir a coisa julgada,
cláusula pétrea
do Estado brasileiro como forma de corrigir eventual erro judiciário. Não há contradição ou obscuridade nisso, muito pelo contrário, trata-se de coerência com o disposto no art. 621 do CPP, que trata o instrumento processual como deve ser visto: meio de impugnação autônomo de cabimento restrito e taxativo.

Fica evidente, da leitura da petição inicial da revisão criminal (Num. 12290883) e da íntegra do acórdão embargado (Num. 12530309), a ausência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade, buscando o Embargante, em verdade, reverter decisão contrária a seus interesses, eis que rejeitou a peça inicial e, assim, deixou de conhecer o mérito do pedido, pois o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os pressupostos e condições da ação necessários.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2023